Tribunal: CARF
Processo: 13509.000255/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13509.000255/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.662 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
COMAPEL COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, no que
tange à decadência e prescrição das contribuições sociais previdenciárias
aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro, Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de “Al - Auto de Infração”, lavrado por Auditor-Fiscal da Previdência Social,
no uso da competência de que tratam o art. 33 da Lei 8.212/91 (Lei Orgânica da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13509.000255/2009-40
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.662 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000255/2009-40

Seguridade Social) e o art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto
3.048/99.
Consoante se lê do Al (peça inicial e demais documentos que o integram, fls. 01/77), o
contribuinte em tela, em relação ao período em epígrafe, foi autuado em virtude de
deixar de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Na forma do "Relatório Fiscal da Infração” (fls. 05), emitiu-se o Auto de Infração, em
tela, porque “A empresa supramencionada não apresentou os Contratos celebrados com
as Empresas do ramo de saúde, tais como: Sul América Cia Nacional de Seguros -
Seguro Saúde -, Unimed Santo Antônio de Jesus, Uniodonto de Feira de Santana”.
Ainda na forma do “Relatório Fiscal da Infração”, “Durante a análise da contabilidade
foram detectados pagamentos a estas empresas (...)”, motivo pelo qual foi lavrado o
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, cópia em anexo,
solicitando, dentre outros documentos, os referidos Contratos”, os quais não foram
apresentados, Assim procedendo, o contribuinte feriu preceito inscrito no art. 32, III, da
Lei 8.212/91, em combinação com o art. 225, III, do RPS. Incorreu, via de
consequência, na infração capitulada no art. 283, inciso II, alínea “b”, do mesmo RPS, o
que determinou fosse realizada a presente autuação. Entendendo inexistirem quaisquer
das circunstâncias agravantes, previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência
Social, aplicou-se a multa, na forma do art. 292, I, da mesma norma reguladora.
De acordo com o "Relatório Fiscal da Aplicação da Multa”, fls. 07, a multa “(...) pela
infração praticada é de R$ 11.568,34 (Onze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e
trinta e quatro centavos), que corresponde a 1/10 do valor máximo (valores mínimo e
máximo definidos no inciso V do art. 10° da Portaria MPAS/GM no. 119 de
18.04.2006, publicada no Diário Oficial da União - DOU - de 19.04.2006, seção 1,
páginas 42 e 43, (...) fundamentação legal: Lei 8.212, de 24.07.1991, art. 92 e artigo 102
e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de
06.05.1999, art. 283, inciso II, alínea “b” e artigo 373”.
DA IMPUGNAÇÃO
Nos moldes do instrumento constante entre as fls. 61/74, o contribuinte autuado,
irresignado com a autuação, interpôs peça impugnatória (Protocolo n°
36670.001029/2006-67, de 14/06/2006).
Expõe a impugnação que a autoridade autuante lavrou, o presente Auto de Infração,
com fundamento no art. 32, III, da Lei 8.212/91, sob a alegação de que a empresa
autuada não apresentou os contratos celebrados com as empresas do ramo de saúde, tais
como Sul América, Unimed e Uniodonto. Contrapondo-se, todavia, à autuação, argúi
que a multa aplicada merece ser relevada.
Aduz a peça impugnatória que o § 1o do art. 291 do Decreto n° 3.048/99 assinala que a
multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante. Assim, a autuada faz jus ao referido
benefício, eis que preenche os requisitos legais. E, para demonstrar o quanto alega e
pleiteia, junta, aos autos (fls. 69/73), cópia do contrato firmado com a empresa
UNIMED, sobre a qual argumenta ter sido encontrada somente após a aplicação da
multa.
No que concerne aos contratos firmados com a Sul América e a Uniodonto, alega que os
mesmos “foram extraviados, tendo a autuada diligenciado junto às referidas empresas,
solicitando cópia dos contratos, o que restou impossibilitado ante o transcurso de longo
prazo, fato que leva à incineração de tais documentos, consoante atesta a documentação
anexa.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.662 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000255/2009-40

A decisão de primeira instância restou consubstanciada com a seguinte ementa:
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à Lei Orgânica da Seguridade Social, punível com multa,
deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.

Intimado da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário às fls.
92/94, a recorrente não juntou os dois contratos restantes pelo fato de não os possuir e não ter
logrado êxito em obtê-los junto às empresas prestadoras de serviço de saúde, apesar de ter
diligenciado neste sentido, conforme documentação apresentada com a defesa. Requer a
revelação da multa aplicada.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.662 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000255/2009-40

”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar qual
regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade
de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial do artigo
150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o termo
a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se
encontram tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser
reproduzida nas turmas deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência
pessoal ocorrida em 30/05/2006 (fl.02). De acordo com o TIAD de fl. 13, os documentos
solicitados são referentes ao período de 01/1996 a 31/12/1998.

Assim sendo, em razão de os documentos solicitados se referirem a período
abrangido pela decadência, não há justa causa para a sua exigência, razão pela qual não deve ser
mantido o presente Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.662 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000255/2009-40

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital